Tribunal: STF
Processo: ADI 6396
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra a Resolução n. 380, de 4 de março de 2020, do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP):



    “Art. 1º Alterar a Resolução CNSP nº 168, de 17 de dezembro de 2007. 



    Art. 2º. O § 1º do art. 2º da Resolução CNSP nº 168, de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:



    § 1º Equiparam-se à sociedade seguradora a sociedade cooperativa autorizada a operar em seguros privados e a entidade aberta de previdência complementar (EAPC) que contratam operação de resseguro, desde que a estas sejam aplicadas as condições impostas às seguradoras pelo CNSP. (NR)”. 



    Art. 3º O art. 2º da Resolução CNSP nº 168, de 2007, passa a vigorar acrescido do § 3º a seguir: 



    “§ 3º Equiparam-se à cedente a entidade fechada de previdência complementar (EFPC) e a operadora de plano privado de assistência à saúde que contratam operação de resseguro, sem prejuízo das atribuições de seu órgão regulador e fiscalizador, ficando as atribuições da SUSEP, no tocante às EFPCs e às operadoras de planos privados de assistência à saúde, limitadas à supervisão dessas operações. (NR). 



    Art. 4º O art. 44 da Resolução CNSP nº 168, de 2007, passa a vigorar com a redação a seguir: 



    “Art. 44. A SUSEP poderá, a qualquer tempo, realizar inspeções in loco, bem como exigir das entidades abertas de previdência complementar, das sociedades seguradoras, dos resseguradores locais, das corretoras de resseguro e dos escritórios de representação, a prestação de informações e a apresentação de documentos que julgar necessários para o exercício de suas funções de controle e fiscalização. (NR)". 



    Art. 5º Ficam revogados os seguintes dispositivos da Resolução CNSP nº 168, de 2007: 



    I - os §§ 1º e 3º do art. 14 e o § 5º do art. 15; 



    II - o parágrafo único do art. 17; e 



    III - os art. 21 a 26. 



    Art. 6º Esta Resolução entra em vigor em 1º de abril de 2020.



    Articula a natureza jurídica de ato normativo autônomo, geral, abstrato e imperativo, emanado pelo órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política nacional de seguros privados. Cita precedentes para aduzir o cabimento da ação. Frisa dispensado o confronto intermediário de legislação infraconstitucional.



    Assevera a legitimidade, por ser entidade de classe de atuação nacional que alberga categoria econômica homogênea e representa federações dos segmentos de seguro, resseguro, previdência privada, saúde suplementar e capitalização. Aludindo ao objetivo institucional de defender os interesses dos congregados, justifica a afinidade com tema e o impacto das normas questionadas na competência a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e na regulação do Sistema Nacional de Seguros Privados. Menciona precedentes nos quais reconhecida a legitimidade (ADI 4.704, Rel. Min. Luiz Fux; ADI 5.835, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ADI 6.153, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Sustenta inovado o ordenamento jurídico concernente ao sistema de seguros, considerado integrante do Sistema Financeiro Nacional, cuja disciplina é reservada a lei complementar (CF, art. 192). Assinala afronta ao Estado Democrático de Direito, à separação dos poderes e à legalidade administrativa (CF, arts. 1º, 2º e 37).



    Frisa autorizada a contratação direta de resseguro, sem garantia de seguro prestada por sociedade seguradora, por entidade aberta de previdência complementar (EAPC), entidade fechada de previdência complementar (EFPC) e operadora de plano privado de assistência à saúde (OPS).



    Assevera que, embora não autorizadas a funcionar como seguradoras, as referidas entidades poderão afastar a estrutura jurídico-negocial das operações e se garantirem como resseguradores e, por conseguinte, atuar como companhias seguradoras.



    Argumenta inaugurado, pelos dispositivos questionados, regime de resseguro direto não admitido pelo quadro normativo federal de regência — Lei n. 9.656/1998 e Lei Complementar n. 109/2001, no texto dado pela de n. 126/2007. Assinala riscos para o Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP) e para o mercado regulado.



    Segundo argumenta, o Decreto-Lei n. 76/1966, recepcionado pela Constituição de 1988 com status de lei complementar, institui o SNSP, responsável por supervisionar as operações de seguros privados, incluindo-se cosseguro, resseguro e retrocessão, a fim de pulverizar riscos e fortalecer o mercado. Afirma que as seguradoras podem atuar apenas como tais, celebrando contrato de seguro, vedada a exploração de outro ramo. Frisa que o mesmo ocorre com as resseguradoras. 



    Alega que, com o fim do monopólio do resseguro implementado pela Emenda Constitucional n. 13/1996, a Lei Complementar n. 126/2007 admitiu, como entidades autorizadas a ceder riscos de sua atividade por meio de resseguro, as seguradoras e, excepcionalmente, as cooperativas autorizadas a operar seguros privados (art. 2º, § 1º, I, e § 3º).



    Argumenta que o ato questionado equiparou as entidades de previdência complementar (EPC) e as operadoras de planos de saúde (OPS) — as quais, conforme aponta, não se estruturam como seguradoras — à categoria de cedente para fins de contratação de resseguro, podendo atuar como se fossem companhias seguradoras.



    Enfatiza que, nos termos do art. 757, parágrafo único, do Código Civil, pode ser parte no contrato de seguro, como segurador, apenas entidade para tal fim legalmente autorizada. Diz competir exclusivamente à União legislar sobre direito civil (CF, art. 22, I).



    Argumenta o descompasso das disposições impugnadas, de caráter regulatório, com a ordem legal, substituindo a vontade e função do legislador. Aponta riscos de desequilíbrios técnicos e insolvência decorrentes da atuação de outro tipo de entidade, não estruturada nem comercializada como seguradora e desvinculada de mecanismos e limites legais impostos à operação de resseguro.



    Requereu a concessão de medida cautelar, para suspender-se a eficácia da Resolução n. 380/2020 do Conselho Nacional de Seguros Privados. Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade. Sucessivamente, o conhecimento da demanda como arguição de descumprimento de preceito fundamental e a declaração de inconstitucionalidade.



    O Presidente do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) (eDoc 34), remetendo a esclarecimentos prestados pela Procuradoria-Geral Federal por meio das Informações n. 30/2020/CGAGI/PFE-SUSEP-SEDE-PGF/AGU, os arts. 11 da Lei Complementar n. 109/2001 e 9º, § 1º, da Lei Complementar n. 126/2007 autorizam as entidades de previdência complementar a contratarem de modo direto operações de resseguro, dispensada a intermediação de seguradora. Segundo argumenta, se podem ceder risco ao ressegurador, são cedentes. Em relação às operadoras de planos privados de assistência à saúde, refere-se ao art. 35-M da Lei n. 9.565/1998, não revogado pela Lei Complementar n. 126/2007.



    Tem como inexigível lei complementar para a regulação da matéria, após a Emenda Constitucional n. 40/2003, mediante a qual excluídos os incisos do art. 192 da Constituição Federal. Frisa delegada ao legislador a incumbência de disciplinar, mediante lei complementar, a estrutura do SFN. Não editado o diploma, alega que as normas que dispõem sobre a matéria teriam sido recepcionadas pela Constituição de 1988.



    Aludindo à Nota Técnica SEI n. 20019/2020 da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, argumenta que a permissão para a contratação direta da cobertura de riscos com o mercado ressegurador tende a elevar a competição e reduzir os preços, beneficiando o consumidor. Assinala que as EPC e OPS estão expostas a riscos de natureza semelhante aos das seguradoras, como mutualismo, cálculos atuariais e requisitos de solvência. Sustenta que a norma questionada visa abertura do mercado e flexibilidade para a transferência de riscos.



    Sublinha que o sistema securitário não integra o SFN, porquanto a lei que o regula — Lei n. 4.595/1964 — não elenca seguro e resseguro no art. 1º. Menciona leis ordinárias por meio das quais versada a matéria de seguros — Leis n. 13.874/2019 e 13.195/2015.



    Enfatiza que, em razão do art. 8º, § 2º, da Lei Complementar n. 126/2007, as contratações de resseguro devem ser feitas de modo direto entre cedente e ressegurador, impossibilitando a intermediação no caso das EPC e OPS. Ressalta que a contratação de resseguro por EPC e OPS não transforma o ressegurador em seguradora. 



    O Advogado-Geral da União (eDoc 40) articula falta de ofensa direta ao Texto Constitucional, porquanto o fundamento de validade da Resolução CNSP n. 380/2020 seria os arts. 2º e 3º da Lei Complementar n. 126/2007 e 32, I, do Decreto-lei n. 73/1966. Tem como ausente inovação do ordenamento jurídico. Quanto ao mérito, argumenta que a possibilidade de contratação direta de resseguro por EPC e OPS está prevista nos arts. 35-M da Lei n. 9.565/1998 e 11 da Lei Complementar n. 109/2001. Aludindo à exposição de motivos da Lei Complementar n. 126/2007, aponta debates no Legislativo acerca da extensão do conceito de cedente às EPC e OPS, com o intuito de adequar o sistema brasileiro de resseguro às práticas internacionais e fomentar o crescimento e a estabilidade desses setores, especialmente quanto a mecanismos protetivos não ofertados pelo mercado de seguro. Frisa que o art. 3º da citada Lei Complementar admite expressamente outros tipos de cedentes além dos nominados. Conforme assevera, o diploma infirmado consiste em aprimoramento da regulamentação de resseguro, a fim de ampliar a concorrência e incentivar a diversificação de produtos. Diz que EPC e OPS sujeitam-e o mesmos riscos e mecanismos das seguradoras, inexistindo diferenciação técnica na contratação de resseguro. Destaca a liberdade do Legislativo de efetuar escolhas entre opções normativas igualmente válidas, cabendo ao Judiciário prestar-lhe deferência. Manifesta-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência.



    O Procurador-Geral da República (eDoc 54) assevera que a Resolução CNSP n. 380/2020 retira fundamento de validade dos arts. 2º, § 2º, e 3º, parágrafo único, da Lei Complementar n. 126/2007 e 32, I, do Decreto-Lei n. 73/1966. Frisa que a Constituição Federal limita-se a estabelecer diretrizes quanto ao Sistema Financeiro Nacional, de modo que a controvérsia veiculada nos autos tem natureza infraconstitucional. Salienta que a requerente aponta extrapolação do conteúdo jurídico dos atos legais citados. Assinala, ainda, que norma de caráter secundário não desafia o controle concentrado de constitucionalidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo ser caso de extinção desta ação direta de inconstitucionalidade, sem julgamento de mérito.



    A Resolução n. 380, de 4 de março de 2020, do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), questionada nesta ação, foi revogada pela de n. 451, de 19 de dezembro de 2022. Confira-se o teor do art. 43:



    Art. 43. Ficam revogadas:



    [...]



    XXIII - a Resolução CNSP nº 380, de 04 de março de 2020;



    Assim, cumpre julgar prejudicado o pedido formulado por perda do interesse de agir (CPC, arts. 17 e 330, III), decorrente da modificação do quadro normativo-jurídico sob invectiva e do esvaziamento da pretensão veiculada na inicial.



    A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido do prejuízo de ações de controle concentrado de constitucionalidade, por perda superveniente do objeto, quando ocorrida revogação, alteração substancial, exaurimento dos efeitos ou atendimento da pretensão pela prática de ato do poder público, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. Ilustram essa compreensão os precedentes representados pelas ementas:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes.



    2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto, e cassada, em consequência, a liminar deferida.



    (ADI 3.831, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.8.2007)



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes.



    2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.



    (ADPF 426, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.11.2021)



    Em casos fronteiriços, cito o decidido na ADPF 45, Rel. Min. Celso de Mello, DDJ 4.5.2004; ADPF 49, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 8.2.2008; ADPF 134 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 16.6.2009; ADPF 425, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.10.2018, entre outras.



    O entendimento vai além, consignando a perda de objeto do processo revelador do controle concentrado de constitucionalidade, mesmo na hipótese de continuidade da violação indicada na peça primeira, uma vez que cabe ao interessado proceder ao aditamento, o que não ocorreu na presente demanda:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO 9.018/2017. CONTIGENCIAMENTO DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO (FUNSET). EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA NORMA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Com a revogação ou perda de eficácia do ato atacado, a ADPF perde o elemento concreto que lhe dava lastro processual, tornando-se prejudicada. Precedentes.



    2. Havendo a continuidade da violação a quaisquer diretrizes constitucionais nas normas que sucederam ao dispositivo impugnado, caberia ao interessado proceder ao aditamento da inicial, o que não ocorreu no caso dos autos.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ADPF 477 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.10.2019)



    PROCESSO OBJETIVO NORMA IMPUGNADA ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL ADITAMENTO AUSÊNCIA PERDA DE OBJETO. Ausente aditamento, a superveniente alteração substancial de norma impugnada implica o prejuízo de pedido formalizado em processo objetivo.



    (ADI 4.571 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 5.10.2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PREJUDICIALIDADE.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido da necessidade de aditamento da petição inicial da ADI, cujo objeto seja medida provisória posteriormente convertida em lei, sob pena de perda superveniente de objeto da demanda. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 3.047 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27.10.2015)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MEDIDA PROVISÓRIA IMPUGNAÇÃO HIPÓTESE DE REEDIÇÃO OU DE CONVERSÃO, EM LEI, DA MEDIDA PROVISÓRIA CONTESTADA NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM TEMPO OPORTUNO INOCORRÊNCIA PREJUDICIALIDADE PRECEDENTES EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.



    A ausência de aditamento da petição inicial, em sede de controle normativo abstrato, gera a extinção anômala do respectivo processo, eis que se revela imprescindível, no caso de reedição da medida provisória impugnada ou na hipótese de sua conversão em lei, que o autor formalmente adite o pedido inicial, em ordem a permitir que se estenda à medida provisória reeditada ou à lei de conversão dela resultante a impugnação originariamente deduzida. Precedentes.



    (ADI 1.588 AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 23.10.2013)



    Conforme consignei em decisões proferidas nas ADIs 5.085, 5.330, 6.527 e .6705, todas da minha relatoria, DJe 2.12.2021, 28.9.2021, 8.8.2022 e 21.6.2022, respectivamente, é dever do requerente aditar a petição inicial, a fim de incluir, no objeto da ação, as normas em vigor, indicando as razões específicas da impugnação e possibilitando, assim, a fiscalização abstrata exercida pelo Supremo Tribunal Federal.



    No caso dos autos, o Requerente informa (eDoc 65) a apresentação, no âmbito da Consulta Pública SUSEP n. 9/2022, de minuta de resolução do CNSP, a qual, pretensamente, reproduziria as disposições infirmadas.



    Na sequência, noticia revogação da Resolução CNSP n. 380/2020 (eDoc 65), sem, no entanto, formular pleito de aditamento, indispensável ao prosseguimento da ação. Conquanto narre a repetição do conteúdo jurídico no art. 2º, §§ 1º e 2º, da Resolução CNSP n. 451/2022, articula a impossibilidade do prejuízo, por suposta fraude à atuação desta Corte que não se demonstra na espécie.



    O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade perante esta Corte não impossibilita, automaticamente, a atuação normativa do Legislativo e do Executivo visando à atualização do ordenamento jurídico e ao aperfeiçoamento dos instrumentos regulatórios de mercados econômicos. A revogação da Resolução CNSP n. 380/2020 está inserida em contexto mais amplo de reformulação administrativa quanto ao tema, abrangendo, inclusive, outras operações para além das de resseguro, como as de cosseguro, em moeda estrangeira e de contratação de seguro no exterior. 



    Tanto é assim, que a norma revogadora — a Resolução CNSP n. 451/2022 — não se presta a revogar unicamente os dispositivos que constituem o objeto desta ação, replicando-as com o intuito eventual de burlar a jurisdição constitucional do Supremo. Antes, o diploma revoga outras vinte e quanto Resoluções do CNSP, além de conferir amplo tratamento normativo a respeito das operações de cessão e aceitação de resseguro e retrocessão e sua intermediação, bem como das operações de cosseguro, as operações em moeda estrangeira e as contratações de seguro no exterior.



    A requerente, inclusive, em manifestação de 2023 e pela última vez no feito (eDoc 71), concentra-se em rebater argumentos expendindos pela Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber), admitida como amicus curiae, e reitera o pedido de declaração de inconstitucionalidade das normas veiculadas na Resolução CNSP n. 380/2020, sem questionar a de n. 451/2022, tampouco aditar a inicial, formulando impugnação e pedido específicos contra o ato posterior.



    Ainda que assim não fosse, verifico que o ato impugnado constitui norma secundária e de natureza tipicamente regulamentar, cujo fundamento de validade se extrai dos arts. 2º, § 2º, e 3º, parágrafo único, da Lei Complementar 126/2007 e 32, I, do Decreto-Lei 73/1966, responsáveis pela atribuição, ao Conselho Nacional de Seguros Privados, da fixação de diretrizes sobre a política de seguro e a regulação das operações de resseguro.



    Acolho, no ponto, as manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, no sentido de eventual ofensa ao Texto Constitucional revelar-se indireta, ou dependente do cotejo da norma regulamentar com legislação infraconstitucional que, inclusive, disciplina a matéria em discussão.



    Segundo colho dos autos, os arts. 35-M da Lei n. 9.565/1998 e 11 da Lei Complementar n. 109/2001 poderiam ser compreendidos como autorizadores da interpretação e aplicação vergastada pelo requerente —a possibilidade de contratação direta de resseguro por entidades de previdência complementar e operadoras de plano de saúde —, de modo que ou todo o complexo normativo pertinente não fora impugnado na inicial — o que ensejaria o não conhecimento da ação —, ou, de fato, eventual apreciação da questão demandaria inequivocamente a análise da legislação de regência.



    Conforme entendimento consolidado no Supremo, os atos de natureza secundária subordinam-se às normas primárias, às quais se vinculam e que, em regra, visam regulamentar. Eventual conflito de constitucionalidade, se houvesse, ocorreria entre a norma primária e a Constituição, jamais entre o ato secundário e a Lei Fundamental, caso em que não caberia, vale dizer, o controle concentrado. É o que se extrai de julgados representados pelas ementas a seguir transcritas:



    CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF-AGR). IMPUGNAÇÃO A RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA (CFQ). REGIME DE SUBSIDIARIEDADE E RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA SUSCITADA. CONDIÇÕES ESSENCIAIS DE ADMISSIBILIDADE DA ARGUIÇÃO. NÃO-ATENDIMENTO. NORMAS SECUNDÁRIAS E DE CARÁTER TIPICAMENTE REGULAMENTAR. OFENSA REFLEXA. INIDONEIDADE DA ADPF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ADPF, como instrumento de fiscalização abstrata das normas, está submetida, cumulativamente, ao requisito da relevância constitucional da controvérsia suscitada e ao regime da subsidiariedade, não presentes no caso. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou-se no sentido de que a ADPF é, via de regra, meio inidôneo para processar questões controvertidas derivadas de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar (ADPF-AgR 93/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo Regimental improvido.



    (ADPF 210 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 21.6.2013)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DISPOSITIVOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 6.620, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008, QUE REGULAMENTA A LEI DOS PORTOS (LEI 8.630/1993). OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I A jurisprudência desta Suprema Corte, não reconhece a possibilidade de controle concentrado de atos que consubstanciam mera ofensa reflexa à Constituição, tais como o ato regulamentar consubstanciado no decreto presidencial ora impugnado. 



    II Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADPF 169 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.10.2013)



    3. Do exposto, julgo extinta esta ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução do mérito (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente